Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713116-33.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Em análise à petição de ID 25385717, constata-se que a documentação colacionada não é suficiente para comprovar a cessão do crédito discutido nos autos da execução no 0703475-21.2018.8.07.0001, razão por que INDEFIRO, por ora, a substituição pleiteada. Certifique-se o transcurso do prazo para recurso e, em havendo passado in albis, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora